Tribunal: TJMT
Processo: 1018403-51.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018403-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), ADRIEL VLADIME DA SILVA DIAS - CPF: 936.555.681-34 (AGRAVADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), BEATRIZ COIMBRA RIBEIRO COSTA - CPF: 059.241.793-03 (ADVOGADO), CLEILSON DA CUNHA PESSOA - CPF: 051.227.193-30 (ADVOGADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM OBESIDADE GRAU III – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (BARIÁTRICA) – INDICAÇÃO MÉDICA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
–
MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são

obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência,

sobretudo por tratar-se de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à

vida, bem maior a ser protegido, restando, assim, presentes os requisitos ensejadores

da concessão da tutela de urgência em primeiro grau”
(N.U 1006658-

74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU

DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado

no DJE 31/07/2022).

Evidenciado, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos necessários

à concessão da tutela antecipada, concernente à cirurgia de urgência (bariátrica), de

necessidade vital para o autor, ora agravado, mister a manutenção da decisão

agravada.

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo
537
,
caput
, do
CPC
, de forma que não há empecilho à sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1018403-51.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA E OUTRO

AGRAVADO:

ADRIEL VLADIME DA SILVA DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

e

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer c
/c Danos Morais nº
1011878-44.2022.8.11.0003
, ajuizada por
ADRIEL VLADIME DA SILVA DIAS
, que determinou
“SEJA REALIZADO O AGENDAMENTO PARA A CIRURGIA NO PRAZO DE
05 DIAS CORRIDOS
, BEM COMO SEJA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS CORRIDOS, sob pena de multa diária, que desde já majoro e aplico em R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento”
(sic).

Em suas razões recursais, as agravantes narram que
“o autor possui carência de préexistência até abril de 2023. Ou seja, quando houve a adesão ao plano de saúde, foi informada a doença pré-existente (OBESIDADE) na Declaração de Saúde, ou seja, a cobertura de eventos cirúrgicos, uso de leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade exigem a necessidade de cumprimento da carência mínima de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da adesão, conforme Carta de Orientação entregue ao autor, nos termos do art. 11 da Lei Federal nº 9.656/98 e da Resolução Normativa nº 162/2007 da ANS”
(sic).

Afirmam que
“segundo a jurisprudência pacífica STJ, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva,
desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência
(AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018), o que não era o caso, haja vista que não houve comprovação da urgência/emergência”
(sic).

Relatam que a
“multa acumulada pelo hipotético descumprimento da determinação é totalmente indevida por ser manifestamente ilegal, desarrazoada, em total desobediência ao que preleciona os artigos 412 e 413 do CC”
(sic).

Aduzem que
“o valor da multa cominatória deve obedecer a parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade com o fim almejado, sob pena de desvirtuamento do instituto, hipótese verificada na demanda, e conduzir ao enriquecimento sem causa da agravada, o que é repelido pelo ordenamento jurídico pátrio. Além de faltar ao caso o necessário substrato jurídico, falta ainda amparo moral e ético para a incidência de penhora neste montante”
(sic).

Entendem que
“uma vez que a multa ultrapassa o limite do racional, proporcional e razoável, o juiz deve, de ofício, reduzi-la, consoante previsto no artigo 461, §6° do CPC”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requerem o provimento do recurso, no sentindo de reformar a decisão agravada, minorando a multa e retirando a obrigatoriedade de cumprimento da obrigação.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, Relator em Substituição Legal, em 06/10/2022, conforme decisão de Id

146427748,
sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pelas agravantes (Id

149013163
), ainda pendente de análise,
cujos termos foram rebatidos na contraminuta acostada no Id
149457683.

Preparo devidamente recolhido, conforme Id. 143529656.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, convém ressaltar que muito embora o objeto do presente recurso tenha sido afetado pela Corte Superior sob o critério dos repetitivos de controvérsia, inclusive com ordem de sobrestamento de ações versando sobre o assunto, qual seja, o Tema 1.069 do STJ, cuja tese fixada foi a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, é certo que referido sobrestamento não alcança os pleitos liminares ou de tutelas antecipadas, onde a matéria analisada é de cunho emergencial e de risco imediato para a saúde, pelo qual se mostra desnecessária ordem de paralisação da ação de base, ainda que de ofício.

Superada a questão preambular, consoante relatado, com o presente instrumento a
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA E OUTRO
pretende infirmar a decisão de primeiro grau que determinou
“SEJA REALIZADO O AGENDAMENTO PARA A CIRURGIA NO PRAZO DE
05 DIAS CORRIDOS
, BEM COMO SEJA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS CORRIDOS, sob pena de multa diária, que desde já majoro e aplico em R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento”
(sic).

Para tanto, asseveram, em suma, que o agravado estaria em período de
carência
, o que afastaria a obrigatoriedade em custear tal procedimento, razão pela qual pugnam pelo provimento do
recurso
.

Pois bem. De início, importante ressaltar que os planos de saúde sujeitam-se à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se na modalidade de serviço prestado, sob remuneração, pelo mercado de consumo, nos termos do artigo 3º, § 2º, daquele diploma normativo.

O Superior Tribunal de Justiça inclusive já pacificou a questão sumulando o entendimento de que
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor os contratos de plano de saúde”
(Súmula 469).

No caso em comento, observa-se que a médica que assiste o

autor/recorrido –
Dra. Fransine Azevedo – CRM 12062
–, atestou a necessidade de realização da

cirurgia bariátrica (Id 85074239 dos autos de origem), e os relatórios médicos que acompanham

a exordial indicam que o caso é de urgência e emergência, devido ao risco à vida e saúde do

paciente, já que portador de obesidade mórbida grau III -
CID 10-E66.

De acordo com a prescrição médica, o agravado
“a) encontra-se na faixa etária adequada para a realização do procedimento; b) obesidade desde os 23 anos, com piora nos últimos 3 anos, e vem tentando tratamento clínico nos últimos anos, sem sucesso, atualmente encontra-se refratária aos anorexígenos disponíveis no mercado; c) não apresenta outra doença endócrina que justifique a obesidade; d) tem capacidade intelectual e psíquica para entendimento do processo cirúrgico e das limitações no pós operatório imediato e tardio e os familiares também estão conscientes das implicações da cirurgia; e) refere histórico de peso nos últimos anos 2016: 89KG, 2017: 92KG, 2018: 93KG, 2019: 103KG, 2020: 110KG, ATUAL: 123KG; f) paciente ciente da necessidade de acompanhamento endocrinológico após a cirurgia para controle do peso e reposição de eventuais deficiência vitamínica. Face o exposto acima considero o paciente com indicação para realização da cirurgia bariátrica, evitando-se assim comorbidades futuras e o agravamento da já existentes”
(sic).

Não obstante se reconheça que as cláusulas contratuais devem ser cumpridas, o caso dos autos demonstra que a situação é de urgência/emergência, pois a saúde e a vida do agravado depende da internação e procedimento cirúrgico a ele indicado.

É necessário enfatizar que, nos termos do artigo 12 da Lei nº. 9.656/1998, nos atendimentos de urgência/emergência o prazo máximo de carência que pode ser exigido pelas operadoras de planos de saúde é de 24 (vinte e quatro) horas,
in verbis
:

“Art. 12 - São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos

de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos

incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas

no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

V- quando fixar períodos de carência:

(...)

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de

urgência e emergência;”

"Art. 35-C - É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de

vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico

assistente;”

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que entende pela afastabilidade do período de carência nos casos de urgência, onde houver um significativo risco à saúde do paciente, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO.

ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO.

CABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº

7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que é abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais.

3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da urgência do procedimento pleiteado demandaria o reexame fático-probatório dos autos, procedimento que encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.942.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022 – Destaquei)

Desse modo, o bem-estar do paciente deve prevalecer sobre a conveniência da cooperativa médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, os direitos à vida, à saúde etc.
(CF, art. 1º, III, art. 5º,
caput

e art. 6º,
caput
).

Aliás, nesse sentido vem decidindo esta Câmara:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA –
TRATAMENTO CIRÚRGICO – NEGATIVA DE COBERTURA – INDICAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS

REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são

obrigados a autorizar o procedimento necessário solicitado pelo médico,

sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito

fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os

requisitos ensejadores da concessão da tutela
. No caso, como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, motivo pelo qual não há qualquer ofensa ao quanto disposto nos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.”
(N.U

1008617-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INJUSTIFICADA DE INTERNAÇÃO – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO AO BEM MAIOR (SAÚDE) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar-se de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando, assim, presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência em primeiro grau.
”
(N.U 1006658-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito

Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Ademais, não se vê em que medida as agravantes poderão sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso o agravado sucumba ao final da demanda em curso no primeiro grau, poderão intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde do recorrido.

Nesse passo, ante a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravado na instância singela, escorreita a decisão singular que determinou às agravantes, custeie o tratamento indicado pela médica especialista que o acompanha.

Cumpre dizer, ainda, que a imposição de
multa
cominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da
multa
é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDO A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – CUSTEIO DEVIDO PELO PLANO DE SAÚDE –REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES –
APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE – CARÁTER COERCITIVO – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE –MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. A cirurgia pós-bariátrica deve ser custeada pelo plano de saúde uma vez que não tem natureza meramente estética, mas sim reparadora e funcional. Portanto é uma continuação do tratamento da obesidade. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (Art. 300 do CPC). A multa tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, e o valor arbitrado na primeira instância deve ser mantido quando se mostra proporcional para o caso concreto”
(TJ-MT 10149825320228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – MENOR DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME DE DOWN – NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA CONTRATUAL – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ –
MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE FATO INCONDICIONAL OU IMEDIATO QUE IMPLIQUE EM QUALQUER PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. (STJ - AgRg no Ag 1355252/MG). Deve ser fixada multa diária para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial, devendo esta ser arbitrada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem”
(TJ-MT 10044797020228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada, e, d
iante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta
prejudicada
a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023